Tribunal: TCU
Processo: 024.616/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Edilson Dias de Santana e Cooperativa de Prestação de Serviços Rede de Cooperação Técnica - Recat, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 23801257200870305, firmado entre o Ministério dos Direitos Humanos e Cooperativa de Prestação de Serviços Rede de Cooperação Técnica - RECAT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor do Sr. Edilson Dias de Santana e da Cooperativa de Prestação de Serviços Rede de Cooperação Técnica (Recat), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 700305/2008, firmado entre o órgão e a cooperativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 8o e 11o da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os presentes autos.